Tribunal: TRF3
Processo: 5002773-51.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: T2 - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
329/549)

5002773-51.2021.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002773-51.2021.4.03.6183

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO MARGARIDA PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PATRICIA CONCEICAO MORAIS - SP208436-A

APELADO: ANTONIO MARGARIDA PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA CONCEICAO MORAIS - SP208436-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO COMUM E ATIVIDADE ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer período de tempo comum e negou provimento à apelação da autarquia, em ação previdenciária visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento de atividade especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir diante da alegação de apresentação de documentos novos; (ii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício à luz do Tema 1124/STJ; e (iii) verificar a correção da condenação em honorários advocatícios e dos critérios adotados na decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é cabível quando a decisão está em conformidade com a jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

O interesse de agir resta configurado quando o segurado apresenta requerimento administrativo minimamente instruído e leva ao Judiciário os mesmos fatos, sendo irrelevante a alegação de documentos novos quando estes são complementares ou quando há omissão do INSS na instrução adequada.

A análise do processo administrativo demonstra que os fatos essenciais foram submetidos à autarquia, subsistindo controvérsia quanto à suficiência probatória, o que legitima a atuação jurisdicional.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve observar o entendimento do Tema 1124/STJ, sendo fixado na data da citação quando a prova relevante é produzida apenas em juízo.

A condenação em honorários advocatícios decorre da sucumbência do INSS, sendo devida diante do reconhecimento do direito ao benefício.

A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, inexistindo fundamento apto à sua reforma.

Não há necessidade de sobrestamento do feito, uma vez que o Tema 1124/STJ já foi julgado, não havendo prejuízo ao regular prosseguimento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É cabível decisão monocrática quando o entendimento adotado está em conformidade com a jurisprudência dominante.

O interesse de agir em matéria previdenciária exige requerimento administrativo minimamente instruído, sendo admitida a complementação probatória em juízo nas hipóteses legais.

O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação quando a prova relevante é produzida apenas em juízo, nos termos do Tema 1124/STJ.

A condenação em honorários advocatícios é devida quando configurada a sucumbência da autarquia previdenciária.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, 1.021 e 373; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014; STJ, Tema 1124; STJ, Súmula 568.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002773-51.2021.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO MARGARIDA PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PATRICIA CONCEICAO MORAIS - SP208436-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA CONCEICAO MORAIS - SP208436-A

APELADO: ANTONIO MARGARIDA PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo interno contra decisão que, com fulcro no art. 932 do CPC-15, deu parcial provimento à apelação da parte autora para incluir no cálculo do tempo de contribuição o tempo comum de 29.05.1990 a 01.09.1990 e negou provimento à apelação do INSS. (ID 354169379)

O INSS, ora agravante, afirma a viabilidade do processamento do incidente “para que, em juízo de retratação, seja reformada a decisão monocrática e, em caso negativo, seja levado o presente para julgamento pelo órgão colegiado, apreciando-se as questões expostas no presente recurso.” (ID 357605240).

Em sua fundamentação, requer o sobrestamento do feito em razão do julgamento do Tema 1124 do STJ.

Alega a falta de interesse de agir, diante da apresentação de documento novo.

No mérito, requer a alteração do termo inicial dos efeitos financeiros e o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões da parte autora (ID 361938784).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Inicialmente, conheço do agravo, eis que observados os pressupostos processuais de admissibilidade recursal.

Friso, de logo, ser cabível o julgamento monocrático levado a efeito pela decisão ora agravada, considerando presentes os requisitos estabelecidos na Súmula n. 568, do Superior Tribunal de Justiça, bem como no art. 932 do Código de Processo Civil, mesmo porque passível de controle colegiado por meio do presente agravo interno interposto nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Acresça-se que, em suas razões recursais, a parte agravante não se insurge quanto ao julgamento monocrático, mas sim contra o entendimento adotado na decisão agravada.

No mérito, verifico que o recurso não comporta acolhida, eis que a decisão monocrática ora agravada está em total sintonia com a jurisprudência desta C. Turma.

Trata-se de ação previdenciária, objetivando o reconhecimento de tempo comum urbano e de atividade especial para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Quanto à questão da falta de interesse, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da exigência de requerimento administrativo prévio no âmbito previdenciário em sede de repercussão geral: STF, Tribunal Pleno, RE 631240, j. em 03/09/2014, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.

Nos termos da jurisprudência vinculante, dispensa-se o requerimento administrativo nas demandas ajuizadas a partir de 04.09.2014 nas hipóteses de: (a) notório posicionamento contrário da Administração; e (b) revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício precedente.

Em recente decisão, o STJ, a partir do precedente do STF, fixou o seguinte entendimento:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária: 1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. 1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. 1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício. 2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros: 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ. 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Nesse ponto, ajuizada ação previdenciária, deve-se inicialmente analisar a existência de interesse processual e, superada essa questão, deve-se analisar o momento em que se fixará o termo inicial dos efeitos financeiros de eventual benefício reconhecido.

Em síntese, existe interesse de agir quando:

1) O segurado apresenta requerimento administrativo minimamente instruído;

2) O INSS não oportuniza complementação da prova quando deveria;

3) A ação judicial repete os mesmos fatos e provas do processo administrativo.

Por outro lado, não existe interesse de agir quando:

1) O requerimento é inepto, ou seja, aquele sem documentação mínima (“indeferimento forçado”);

2) O segurado não cumpre exigência do INSS para complementar documentos;

3) O segurado leva ao Judiciário fatos ou provas novos que não foram apresentados ao INSS.

Assim, a análise do interesse deve partir tanto do comportamento do segurado; situação que pode culminar com a extinção do feito sem resolução do mérito quando verificada sua desídia ou a intenção de forçar o indeferimento do pedido administrativo; quanto do comportamento da autarquia previdenciária, cuja omissão em promover a correta instrução documental do procedimento gera o interesse processual do segurado.

Observo que, se houver nova prova relevante, em regra, é necessário novo requerimento administrativo em observância do que ficou estabelecido no Tema 350/STF, ressalvando-se as provas apenas complementares, as quais podem ser aceitas em juízo.

Verificado o interesse, deve-se analisar o momento em que se fixarão os efeitos financeiros.

Regra geral, se os requisitos já existiam no requerimento, a data de início do benefício (DIB) será igual à data do requerimento administrativo (DER) e, se preenchidos em data posterior, aplicando-se o Tema 995, a data de início do benefício será a da reafirmação da DER.

Por outro lado, há duas situações que diferem da regra geral acima mencionada. A primeira, quando o INSS falhou ao não solicitar a complementação das provas, resultando na DIB na mesma data da DER, com efeitos financeiros desde o requerimento administrativo.

Já a segunda, refere-se aos casos em que a prova foi produzida apenas em juízo; tais como perícia judicial que reconheça atividade especial ou o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação. Nesse caso, a DIB será a data da citação ou data posterior, nos termos do Tema 995.

Conclui-se que o acesso ao Judiciário em matéria previdenciária exige prévio requerimento administrativo válido, e a DIB dependerá do momento em que o direito ficou comprovado, e de quem foi responsável pela insuficiência probatória, resultando em um termo inicial dos efeitos financeiros a partir da DER ou da citação válida.

No caso concreto, a parte autora requereu a aposentação em 20.12.2019, ajuizando a presente ação para fins de concessão do benefício.

O INSS alega que a parte autora não apresentou os mesmos documentos ao dar entrada no requerimento administrativo e nem o fez posteriormente, alegando ser ônus do segurado demonstrar seu interesse.

A análise do processo administrativo (ID 280575703) permite concluir que os mesmos fatos foram levados ao INSS, permanecendo dúvida quanto às provas apresentadas na esfera administrativa.

A decisão agravada foi clara ao destacar que o presente caso configura a hipótese do item 2.3 do Tema 1124, a qual trata das provas produzidas judicialmente.

Também é devida a condenação em honorários sucumbenciais, diante do acolhimento da pretensão da parte autora de reconhecimento de tempo especial e concessão do benefício previdenciário.

Ratifica-se, portanto, a decisão interlocutória ora recorrida, prolatada nos seguintes termos:

É uma síntese do necessário. Decido.

O julgamento monocrático, previsto no artigo 932 do Código de Processo Civil, atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na sistemática da lei processual civil.

Observa-se, ademais, se tratar de decisão passível de controle por meio de agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, atendendo ao princípio da colegialidade.

É o caso dos autos, em que a solução da demanda depende tão somente da subsunção dos fatos às normas jurídicas aplicáveis, conforme jurisprudência desta 7a Turma do TRF3 e dos tribunais superiores.

Sendo assim, passo a decidir monocraticamente.

DA PRELIMINAR. REMESSA OFICIAL.

A preliminar de submissão do feito à remessa oficial não tem pertinência, devendo ser afastada.

O artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece o duplo grau de jurisdição obrigatório nas condenações contra a União, suas autarquias e fundações de direito público, em valor superior a 1.000 salários-mínimos.

Ainda que não seja possível aferir, de plano, o valor exato da condenação, levando em conta o termo inicial do benefício e a data da prolação da r. sentença, mesmo que a RMI (renda mensal inicial do benefício) seja fixada no teto da Previdência Social, o valor total da condenação, incluindo correção monetária, juros de mora e verba honorária, será inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, não sendo cabível, portanto, o reexame necessário à luz do inciso I do §3o do artigo 496 do Código de Processo Civil.

DO PERÍODO ESPECIAL. DISCIPLINA NORMATIVA.

O arcabouço normativo que conceitua e disciplina as atividades consideradas insalubres e perigosas tem origem nas primeiras legislações de proteção do trabalho e da saúde do trabalhador desde o início da República (MOREIRA LIMA, M. M. T. . Adicional por atividades e operações insalubres: da origem até a NR-15. Revista ABHO de Higiene Ocupacional, v. 51, p. 11-19, 2018).

No âmbito de toda a legislação laboral então consolidada é que foi editada a Lei n. 3.807, de 26-08-1960, a primeira Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS).

Depois de mais de três décadas da Lei Eloy Chaves, introduziu-se no ordenamento jurídico nacional, pela primeira vez, a aposentadoria especial. Dispunha o artigo 31:

"Art. 31. A aposentadoria especial será concedida ao segurado que, contando no mínimo 50 (cinqüenta) anos de idade e 15 (quinze) anos de contribuições tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos pelo menos, conforme a atividade profissional, em serviços, que, para êsse efeito, forem considerados penosos, insalubres ou perigosos, por Decreto do Poder Executivo."

A LOPS foi regulamentada, primeiramente, pelo Decreto no 48.959-A, de 19-09-1960, por meio do qual foi aprovado o primeiro Regulamento Geral da Previdência Social. O Quadro II, a que se refere o artigo 65, trouxe a relação de serviços desde logo considerados penosos, insalubres ou perigosos.

O Decreto no 53.831, de 25-03-1964, introduziu nova regulamentação do artigo 31 da LOPS. O Anexo ao Decreto trouxe a relação dos agentes nocivos físicos, químicos e biológicos, conforme a atividade exercida, e o quadro de ocupações consideradas especiais.

O Decreto no 83.080, de 24-01-1979, aprovou novo Regulamento dos Benefícios da Previdência Social. A aposentadoria especial estava disciplinada nos artigos 60 a 64. O Anexo I trazia a relação dos agentes nocivos, conforme a atividade, e o Anexo II trazia a relação dos grupos profissionais.

Conforme se pode constatar, mais uma vez, toda a disciplina normativa da aposentadoria especial tinha como fonte primária a legislação trabalhista de proteção do trabalho e da saúde do trabalhador. A base fática (fato gerador) do benefício era o labor em serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos por determinados períodos, cuja conceituação e definição legal é tomada de empréstimo de toda a legislação laboral consolidada ao longo do tempo.

Essa situação vai sofrer mudanças, quanto a definição legal de atividade especial, a partir da Constituição Federal de 1988 (artigos 7°, XXII e XXIII, 201, § 1o, II, e 202), com suas sucessivas emendas, e das novas leis de benefícios.

Ao disciplinar como nova fonte primária e fundamental da aposentadoria especial, a Constituição Federal não alude a labor em serviços penosos, insalubres ou perigosos, como na legislação pretérita, mas, sim, a "atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar", e, depois, a atividades exercidas "com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação."

O texto normativo constitucional adotou, portanto, nova descrição do fato gerador da aposentadoria especial. O labor em serviços penosos, insalubres ou perigosos ficou restrito como base fática e jurídica dos respectivos adicionais previstos no artigo 7o, XXIII.

No plano infraconstitucional, a aposentadoria especial está disciplinada nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24-07-1991, e nos sucessivos decretos regulamentadores.

Com fulcro e alinhado ao novo texto constitucional, a nova Lei de Benefícios, na sua redação originária do artigo 57, dispunha que a aposentadoria será devida, "uma vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física".

Em seguida, no artigo 58, estava estabelecido que a "relação deatividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física será objeto de lei específica."

O artigo 152 estabeleceu um comando endereçado ao Executivo no sentido de que "a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data da publicação desta lei, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação atualmente em vigor para aposentadoria especial."

A nova Lei de Benefícios foi logo regulamentada pelos Decretos n. 357, de 07-12-91, e 611, de 21-07-1992.

Esses Regulamentos se afastaram, contudo, do comando da lei, contido na redação originária, ao estabelecer que a inclusão e exclusão de atividades profissionais estariam a cargo do Poder Executivo, considerando, para efeito de concessão do benefício, os anexos dos antigos Decretos n. 83.080, de 24-01-79, e 53.831, de 25-03-64, até que fosse promulgada a lei que disporia sobre as atividades prejudiciais à saúde e à integridade física.

A aposentadoria especial sofreu as primeiras substanciais mudanças com a edição da Lei no 9.032, de 28-4-95.

A primeira alteração, havida com a nova redação dada ao § 3o do artigo 57, estabeleceu uma condição para a concessão da aposentadoria especial. Passou a depender "de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado".

Outra alteração introduzida foi a do § 4o do também artigo 57. A partir de então, para obtenção do benefício, "o segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício."

Essas alterações substanciais introduziram, portanto, nova definição da base fática e jurídica da aposentadoria especial. Além dos períodos de trabalho, desde sempre fixados de 15, 20 ou 25 anos, caberá agora comprovar que esse trabalho seja permanente, não ocasional ou intermitente, e que a exposição seja aos agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

De se observar, por oportuno, que a Lei n. 9.032/95 somente alterou o artigo 57, restando intactos os artigos 58 e 152.

Sobreveio, então, a Medida Provisória no 1.523, de 11-10-96, a qual, sim, alterou o "caput" do artigo 58 e lhe introduziu os §§ 1o, 2o, 3o e 4o.

A relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física, então prevista no artigo 58, "caput", para ser objeto de lei específica, acabou por dar lugar, no novo "caput", pela relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, a ser definida pelo Poder Executivo.

No § 1o, estabeleceu-se que a "comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social -- INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho."

No § 2o, estabeleceu-se que do "laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo."

O § 3o instituiu penalidade para a empresa que não mantiver o laudo técnico atualizado.

E, por fim, o § 4o estabeleceu uma nova obrigação para a empresa: "A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento."

Essa medida provisória teve várias reedições.

A Medida Provisória no 1.596-14, de 10-11-97, que convalidou a MP 1.523-13, acabou convertida na Lei no 9.528, de 10-12-97. O artigo 152 somente restou revogado com a MP 1.596.

Outras alterações ainda foram introduzidas pela Lei no 9.732, de 11-12-1998, resultado da conversão da MP 1.729, de 02-12-1998.

Tem-se, portanto, que a partir da Lei n. 9.032/95 e das MP 1.523-1, de 11-10-1996, e 1.596/97 (esta depois convertida na Lei n. 9.528/97), a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde até então prevista nos artigos 58 e 152 deu lugar à relação de agentes nocivos à saúde.

A despeito, contudo, da nova disciplina normativa introduzida pela Constituição e Lei de Benefícios, muito especialmente a partir da Lei n. 9.032/95, a caracterização da atividade especial continuou integralmente vinculada ou atrelada aos conceitos de insalubridade e periculosidade das normas trabalhistas consolidadas e normas regulamentadoras sobre proteção da saúde do trabalhador.

Prova disso é que o formulário para a comprovação da exposição aos agentes nocivos deve ser emitido pela empresa com base em laudo técnico das condições ambientais, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da legislação trabalhista, conforme consta do § 1o do artigo 58, na redação dada pela Lei n. 9.732, de 11-12-1998.

Assim, continuou sendo considerada atividade especial, para efeito de reconhecimento do direito à aposentadoria especial ou do tempo especial, aquela assim definida a partir das Normas Regulamentadoras - NR, editadas no âmbito da legislação trabalhista, as quais continuam servindo de base normativa dos agentes nocivos à saúde ou integridade física, previstos nos sucessivos decretos regulamentadores.

Nesse sentido é que nos Anexos dos diversos Regulamentos da Previdência Social sobre agentes nocivos ou ocupações profissionais tem sido feita remissão aos artigos da CLT e Portarias do MTE que disciplinavam a insalubridade (Decretos 357/1991 e 611/1992, art. 66, p. único; Decreto 2.172/1997, art. 66, § 1o; e Decreto n. 3.048/99 (redação original), art. 68).

A Portaria MTB no 3.214, de 08-06-1978, aprovou as "Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho". A NR-15 trata das Atividades e Operações Insalubres.

Os Decretos 2.172/97 e 3.048/99, ao tratarem no Anexo IV da Classificação dos Agentes Nocivos, têm como base normativa - embora não inteiramente correspondente - os citados anexos da NR-15.

A norma previdenciária, portanto, também classifica os agentes nocivos em químicos, correspondentes aos anexos 11, 12 (poeiras minerais), 13 e 13-A (benzeno), físicos, correspondentes aos anexos 1 e 2 (ruído), 8 (vibrações), 5 (radiações ionizantes), 3 (temperaturas anormais), 6 (pressão atmosférica anormal), 7 (radiações não-ionizantes) e, por fim, biológicos, correspondentes ao anexo 14.

Vale lembrar que o Regulamento também prevê a exposição a vários agentes nocivos de forma associada.

Da leitura das disposições da NR-15, e de seus anexos, podem ser extraídas as seguintes conclusões:

(a) A exposição a ruído (contínuo ou intermitente ou de impacto), calor, radiações ionizantes e poeiras minerais será considerada insalubre se acima dos limites de tolerância previstos nos respectivos anexos. Nesse caso, a avaliação é quantitativa;

(b) A exposição a radiações não-ionizantes, frio e umidade era considerada insalubre por força dos decretos normativos até 05-03-1997, quando foram revogados. Todavia, a exposição a esses agentes nocivos poderá ser considerada insalubre com base em perícia técnica judicial;

(c) A comprovação da insalubridade por exposição a vibrações poderá ser feita por meio de laudo técnico ou perícia técnica judicial, observados os limites previstos nas normas de regência para cada período;

(d) A exposição aos agentes químicos previstos nos anexos 11 será considerada insalubre se acima dos limites de tolerância. A avaliação é quantitativa;

(e) A exposição aos agentes químicos previstos no anexo 13 será considerada insalubre se não estiverem também previstos no anexo 11. Nesse caso, a avaliação será qualitativa;

(f) A exposição ao benzeno, previsto no anexo 13-A, é em princípio considerada insalubre. A avaliação é qualitativa; e

(g) A exposição aos agentes biológicos, previstos no anexo 14, é considerada insalubre. Nesse caso, a avaliação também é qualitativa.

Outro capítulo importante da disciplina normativa é o que se refere aos meios de prova da atividade especial.

Embora a Constituição de 1988 não faça alusão a trabalhos penosos, insalubres ou perigosos, mas, sim, a trabalho sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física, a nova Lei de Benefícios - Lei n. 8.213, de 24-07-1991 -, na sua redação originária, se referia a relação das atividades prejudiciais.

Inicialmente, portanto, o reconhecimento de atividade especial era feito com base nos agentes nocivos e também com base no enquadramento por atividade profissional ou ocupação, conforme previsão nos anexos ao regulamento previdenciário.

Nessa situação, o segurado podia apresentar quaisquer meios de prova válidos, a exemplo dos antigos formulários instituídos pelo INSS e até mesmo da CTPS do empregado, além dos laudos técnicos, estes já exigidos nos casos de ruído e calor.

O PPP foi instituído posteriormente e pode substituir o laudo ambiental.

Novas modificações foram introduzidas a partir da Lei n. 9.032, de 28-04-1995. O trabalho deverá ser permanente, não ocasional nem intermitente. A exposição deverá ser efetiva a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou integridade física.

Diferentemente do regimente anterior, que permitia o reconhecimento da atividade especial também com base no enquadramento por atividade ou ocupação profissional, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação desses deve ser feita somente por meio de formulários do INSS, laudos técnicos (ruído e calor) e PPP.

Posteriormente, a partir da Lei no 9.528, de 10-12-1997, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos deverá ser feita somente por meio do laudo técnico ambiental ou PPP (ou outro documento substitutivo).

O INSS, para fins de disciplina interna da administração no âmbito do RGPS, editou várias instruções normativas a respeito da matéria.

A IN INSS 128/2022 (e suas atualizações) dispõe com bastante riqueza de detalhes sobre o LTCAT e o PPP (artigos 276 e seguintes).

O LTCAT é documento técnico da empresa. O PPP é documento técnico do trabalhador, geralmente empregado.

O Laudo Técnico deve descrever a atividade, identificar os agentes prejudiciais à saúde e localizar possíveis fontes geradoras de insalubridade.

Nos termos do artigo 277, são aceitos para complementar ou substituir o LTCAT os laudos técnico-periciais realizados na mesma empresa, emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, individuais ou coletivas, acordos ou dissídios coletivos, ainda que o segurado não seja o reclamante, desde que relativas ao mesmo setor, atividades, condições e local de trabalho.

Ao se referir a Justiça do Trabalho, a norma disse menos do que queria ou deveria. É evidente que a prova pericial judicial no âmbito da Justiça Federal pode igualmente ser utilizada como prova direta ou emprestada pelo segurado, conforme o caso, se presentes os requisitos citados.

Outros laudos e demonstrações ambientais também podem complementar ou substituir o LTCAT como meios de prova da atividade especial.

O PPP, que se constitui em um histórico laboral do trabalhador, dispensa o LTCAT, desde que todas as informações estejam adequadamente preenchidas e amparada em laudo técnico.

É oportuno citar, a respeito desses diversos meios probatórios, o julgamento por esta 7a Turma da Apelação Cível n. 5001130-92.2022.4.03.6128. No voto da eminente Relatora, pode ser vista rica descrição dos diversos documentos técnicos que podem ser usados pelos segurados para cada período.

"(...)

Até 28.04.1995, a especialidade poderia ser reconhecida sem comprovação da exposição, desde que a atividade estivesse enquadrada nos decretos n° 53.831/64 ou n° 83.080/1979, sendo possível e desejável o uso de analogia, para considerar a inserção de determinada categoria profissional, aproximando os diversos grupos de trabalhadores que se enquadrem em atividades assemelhadas, a fim de evitar situações injustas, acarretando sua não aplicação.

Após 28.04.1995, com o advento da Lei 9.032/1995, o segurado passou a ter que comprovar a exposição permanente a agentes prejudiciais à saúde, de forma permanente, não ocasional nem intermitente; entendendo-se como permanente, o trabalho em que a exposição ao agente nocivo é indissociável da produção ou serviço.

As condições especiais de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico. Todavia, consoante entendimento já sufragado por esta Turma, por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

O artigo 58 da Lei 8.213/91 dispõe que cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares consideradas exemplificativas (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC), de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97.

Assim, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

A partir de 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados."

(TRF da 3a Região, Apelação Cível 5001130-92.2022.4.03.6128, 7a Turma, Relatora a Desembargadora Federal Inês Virgínia) [destacamos]

Ainda com relação aos meios de prova da atividade especial, é importante destacar o entendimento consolidado deste Tribunal no sentido de que "o laudo técnico não contemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. ( Precedentes desta Corte: 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5008396-32.2018.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 06/06/2023, DJEN DATA: 12/06/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002962- 34.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/05/2023, Intimação via sistema DATA: 11/05/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002059-62.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 30/03/2023, Intimação via sistema DATA: 03/04/2023)" [cf. AC 5009776-96.2017.403.6183]

A Turma Nacional de Uniformização também edificou idêntica posição ao editar a Súmula 68: "O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado."

No que se refere ao uso de EPI (equipamento de proteção individual), verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, j. 04/12/2014, DJe: 12.02.2015, Rel. Min. LUIZ FUX, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Portanto, a desqualificação em decorrência do uso de EPI requer prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não afastam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu questão submetida a julgamento de casos repetitivos afetado no REsp 2082072/RS, Tema no 1.090, julgada em definitivo, fixando a seguinte tese:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

Assim, segundo a tese fixada, em princípio, a informação de EPI eficaz seria o suficiente para descaracterizar a especialidade da atividade exercida (item I), cabendo ao segurado, provar que o EPI não é adequado à atividade exercida ou está fora das normas regulamentares ou, ainda, provar que a empresa não ofereceu capacitação para o adequado uso do equipamento de proteção, sendo possível, também, a prova da ineficácia do EPI (item II). Por fim, a tese firmada no Tema no 1.090 aponta que deverá ser favorável a decisão em caso de divergência sobre a eficácia do equipamento para a atividade especial exercida (item III).

Em uma leitura detalhada dos julgados é possível verificar que as teses fixadas se complementam, pois informam que o PPP não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser ilidido quando a anotação da eficácia não vier calcada em dados que provem a neutralização do agente, não bastando a mera indicação da eficácia do equipamento por redução de nocividade do vetor.

Logo, a junção dos entendimentos dos Tribunais Superiores aponta para as seguintes diretrizes: (a) O uso do EPI não afasta, por si só, a especialidade da atividade;(b) A eficácia do EPI deve ser comprovada tecnicamente, com dados capazes de provar a neutralização do agente; (c) Nos casos de ruído e agentes cancerígenos, a atividade permanece sendo considerada especial ainda que haja a utilização de EPI; (d) Não devem ser aceitas as presunções genéricas de neutralização dos agentes.

Após essa exposição dos vários documentos previstos na legislação previdenciária que podem comprovar a atividade especial, é pertinente fazer também uma breve abordagem sobre a prova pericial.

Como condutor dos atos processuais, o magistrado possui liberdade para avaliar o cabimento, a necessidade e oportunidade da realização das provas requeridas pelas partes (CPC, art. 371), de acordo com o que entender necessário à formação do seu convencimento.

A perícia é um meio de prova reservado para hipóteses nas quais a avaliação depende de conhecimento técnico ou científico (CPC, art. 156).

Dispõe o Código de Processo Civil:

"Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

(...)

Art. 464. (...).

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

(...)

Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes."

De acordo com as normas citadas, portanto, a perícia judicial não será deferida se houver outros meios de prova à disposição da parte.

Diversamente, será deferida a perícia judicial se a parte demonstrar, após os esforços necessários, que não dispõe dos documentos técnicos admitidos ou que, dispondo deles, suas informações são insuficientes para comprovar a efetiva exposição a agentes nocivos. Nesse sentido também é o entendimento jurisprudencial. Trago, por oportuno, o seguinte precedente da jurisprudência do TRF da 3a Região:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Os documentos apresentados não contêm informações suficientes para se apurar se a parte autora efetivamente foi submetida à ação de agentes agressivos durante todo o período em que laborou na empresa elencada na peça inaugural, sendo imprescindível, para o fim em apreço, a realização da perícia técnica.

2. A inexistência de prova pericial, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa.

3. Preliminar de apelação acolhida. Anulada a r. sentença a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos. Prejudicada a análise do mérito do recurso.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001847-41.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 24/03/2021, Intimação via sistema DATA: 05/04/2021)

A perícia judicial pode ser direta, no ambiente de trabalho, se preservadas as condições onde ocorreu o labor especial. E pode ser indireta, em empresa similar, se impossível a obtenção das informações ambientais por causa da extinção da empresa ou encerramento de suas atividades ou porque não mais existentes as condições físicas do local do labor. Nesse sentido já havia se pronunciado o STJ: "(...). 4. Quanto ao tema, a Segunda Turma já teve a oportunidade de se manifestar, reconhecendo nos autos do Recurso Especial 1.397.415/RS, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, a possibilidade de o trabalhador se utilizar de perícia produzida de modo indireto, em empresa similar àquela em que trabalhou, quando não houver meio de reconstituir as condições físicas do local onde efetivamente prestou seus serviços. 5. É exatamente na busca da verdade real/material que deve ser admitida a prova técnica por similaridade. A aferição indireta das circunstâncias de labor, quando impossível a realização de perícia no próprio ambiente de trabalho do segurado, é medida que se impõe." (REsp 1370229 / RS RECURSO ESPECIAL 2013/0051956-4, RELATOR Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) ÓRGÃO JULGADOR T2 - SEGUNDA TURMA DATA DO JULGAMENTO 25/02/2014 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 11/03/2014 RIOBTP vol. 299 p. 157)

Além da prova direta ou por similaridade, conforme mencionado, também é admitida a prova pericial emprestada, produzida em outro processo, requerida por terceira pessoa que tenha trabalhado no mesmo local e condições ambientais ou em outro local em condições similares (IN INSS 128/2022, art. 277, supra).

Por fim, também vale uma rápida abordagem sobre a prova testemunhal.

A insalubridade e a periculosidade, conforme linguagem da legislação anterior, ou as condições especiais do trabalho que prejudiquem a saúde ou integridade física, conforme linguagem da legislação atual, não se provam, em princípio, por meio da prova testemunhal, porque constituem fato técnico.

O fato técnico, diferentemente do fato comum, só se prova por documento ou por perícia. Sua existência e natureza são estabelecidas em norma técnica, editada com base em conhecimento e definição científica.

A prova testemunhal poderia, quando muito, em caráter complementar, servir para comprovar, não a natureza do trabalho, se insalubre ou perigoso, mas o local, o setor e os períodos em que realizado. Mas mesmo essas informações devem constar dos registros funcionais. Daí ser o testemunho apenas uma prova subsidiária ou complementar de outras.

Assim, não sendo o caso, o pedido de produção de prova testemunhal não deverá ser aceito.

DO RECURSO DA PARTE.

Verifica-se permanecer controvérsia acerca da alegada especialidade do intervalo laboral de 15.03.1993 a 12.11.2019.

Diante da ausência de insurgência do INSS, verifico que o reconhecimento dos períodos de labor comum urbano de 01.07.1989 a 08.08.1989 e 01.01.1990 restou incontroversa.

Antes de examinar a especialidade de cada período, cabe breve exposição dos seguintes agentes nocivos.

DO AGENTE NOCIVO FRIO.

O agente nocivo frio encontrava previsão no Decreto no. 53.831/64, que o classificava como agente insalubre de natureza física no Código 1.1.2. A hipótese era de operações em locais com temperatura excessivamente baixa (inferior a 12 graus), capaz de ser nociva à saúde, proveniente de fontes artificiais. Os serviços e atividades profissionais eram previstos em trabalhos na indústria do frio - operadores em câmaras frigoríficas e outros.

Já o anexo I, do Decreto n.o 83.080/79, manteve a referida previsão, no código 1.1.2, como a agente nocivo físico, retirando, todavia, a informação acerca da temperatura, associando a exposição ao frio em labor em câmaras frigoríficas e fabricação de gelo.

Subsequentemente, tanto o Decreto no. 2.172/1997, como o no. 3.048/1999, não incluíram o agente frio como nocivo para fins de atividade especial.

Não obstante tal fato, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia, afastou a taxatividade do rol de agentes nocivos à saúde (REsp 1306113/SC, Primeira Seção, j. 14/11/2012, DJe 07/03/2013, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN).

Confirmando o entendimento esposado, há decisão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o enquadramento como atividade especial ao fator frio, ainda que após a edição dos Decretos nos 2.172/1997 e 3.048/1999, se comprovado, no caso concreto, ter o trabalhador estado a ele submetido, de modo habitual e permanente (REsp 1429611 / RS, Processo 2014/0006753-0, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, j. 26/06/2018, DJe 08/08/2018).

Assim, estando sujeito o segurado a temperaturas inferiores a 12 graus centígrados, desde que provenientes de fonte artificial e demonstradas por documentação emitida pelo empregador, faz jus ao reconhecimento da especialidade.

Ressalte-se que a entrada e saída de ambientes refrigerados (câmaras frias, frigoríficas) - e o choque térmico daí decorrente – evidenciam a natureza insalubre do labor, ensejando o reconhecimento da especialidade. Ou seja, a permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho, guardando relação com a atividade desempenhada pelo trabalhador. Nesse sentido, a jurisprudência específica da Sétima Turma: TRF3, ApCiv 5000464-93.2018.4.03.6108, j. 29/11/2021, e - DJF3: 03/12/2021, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO.

Nesse ponto, vale dizer que, segundo o Anexo 09, da NR-15 do Ministério do Trabalho, as “atividades ou operações executadas no interior de câmaras frigoríficas, ou em locais que apresentem condições similares, que exponham os trabalhadores ao frio, sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho.”

DOS PERÍODOS CONTROVERTIDOS.

No período de 15.03.1993 a 12.11.2019, a parte autora trabalhou nos cargos de balconista e operador de supermercado para Companhia Brasileira de Distribuição e, conforme Laudo Pericial Judicial (ID 280575842), a parte autora esteve exposta a ruído de 62 dB(A), calor de 21,9oC e a frio.

Quanto ao agente nocivo frio, o perito judicial se pronunciou nos seguintes termos:

As atividades ou operações executadas no interior de câmaras frigoríficas, ou em locais que apresentem condições similares, que exponham os trabalhadores ao frio, sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho.

Diante das informações apuradas, o requerente laborou em ambiente enquadrado como insalubre (Especial), tendo como referência o Anexo 9, NR15, sem a comprovação do fornecimento de proteção térmica, tais como jaqueta, calça e calçado.

Em resposta aos quesitos, esclareceu o expert:

No setor: Frios, o requerente realizava atendimento ao público, fatiando os produtos, tais como presuntos, queijos, salames e demais produtos similares, tudo isso em máquinas projetadas para essa finalidade, também tinha acesso habitual e rotineiro nas câmaras refrigeração e congelamento (temperaturas entre -6,0 a – 17,6 o c – Celsius), para retirada e guarda de produtos que necessitam ser armazenados nestes ambientes com temperaturas controladas.

No setor: Padaria, o requerente realizava a preparação de pães, bolos, salgados e demais produtos similares, para isso são utilizados fornos, câmara de refrigeração (temperatura – 1,8oc Celsius), máquinas para preparação de massa e demais utensílios.

Ambos os setores, possuem piso em concreto com acabamento liso tipo granilite, paredes em alvenaria, teto em concreto, a iluminação é predominantemente artificial, com lâmpadas de 20/44 watts, instaladas em pontos estratégicos, conferindo bom fluxo luminoso, a ventilação é realizada através das aberturas no edifício e sistema central de ventilação.

De acordo com as informações recebidas durante a diligência, o Autor laborou nas instalações da Companhia Brasileira de Distribuição, nos setores: Frios e Padaria.

Ao final, consta a seguinte conclusão:

HÁ ENQUADRAMENTO INSALUBRIDADE pela exposição do Autor ao agente frio (temperaturas entre -1,8 a – 17,6 o c – Celsius (negativo)), no momento que executava suas atividades, especialmente no acesso aos ambientes refrigerados artificialmente. Tal exposição, ocorria de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente no período supracitado, tudo isso, sob o comando da supervisão.

Quanto ao uso de EPI, o laudo aponta que havia o fornecimento de jaqueta térmica de uso coletivo, não demonstrando que a empregadora cumpria todos os requisitos previstos nas normas de proteção e higiene do trabalho, incluindo entrega, treinamento e fiscalização do uso.

Nesse caso, portanto, porque comprovado o exercício de atividades com temperaturas inferiores a 12 graus centígrados, provenientes de fonte artificial, os períodos de 15.03.1993 a 12.11.2019 devem ser reconhecidos como especiais.

Registro que o laudo pericial prevalece sobre o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, tendo em vista ser realizado por parte equidistante.

Quanto ao período comum de 29.05.1990 a 01.09.1990 a r. sentença, em sua fundamentação, reconhece expressamente o exercício de atividade comum urbana com registro em CTPS, sem, contudo, incluir o período no cálculo do tempo de contribuição do segurado.

Nesse período, de acordo com a CTPS (fls. 03, ID 280575708), a parte autora trabalhou no cargo de vigilante, na empresa ALPHA SERVICE Segurança e Vigilância S/C LTDA.

Cediço o entendimento jurisprudencial de que a anotação em CTPS goza de presunção juris tantum, de sorte que possível sua desconsideração, desde que produzida prova em sentido contrário.

Saliente-se, por oportuno, que a ausência das respectivas contribuições no sistema previdenciário não relativiza referida presunção, pois cabe ao empregador o efetivo recolhimento e, ao réu, a fiscalização de tal obrigação.

Assim, contrariamente ao alegado pelo ente autárquico, não caberia ao segurado demonstrar, por intermédio de prova adicional, a veracidade dos registros em CTPS, mas ao próprio INSS, uma vez que constituía seu ônus demonstrar a alegada irregularidade, consoante o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido: TRF3, 7a Turma, ApCiv 0008119-44.2016.4.03.6183, j. 11/07/2022, Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO.

Logo, deve ser considerado como tempo comum o período de 29.05.1990 a 01.09.1990.

DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISCIPLINA NORMATIVA.

A Emenda Constitucional no 20, de 15-12-98, introduziu mudanças profundas no regime das aposentadorias. Assegurou, contudo, a aposentadoria ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que tenha cumprido todos os requisitos necessários à obtenção do benefício com base nos critérios da legislação então vigente.

A Aposentadoria por Tempo de Serviço passou a ser Aposentadoria por Tempo de Contribuição, mas o tempo de serviço até então prestado deverá ser contado como tempo de contribuição até que lei nova discipline a matéria.

Para aqueles que implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a data de publicação da EC no 20/98, fica assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Por sua vez, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não tinham implementado os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98 impôs as condições constantes do seu artigo 9o, incisos I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98, aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício.

Desse modo, caso o segurado complete o tempo suficiente para a percepção da aposentadoria na forma integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição previstos no artigo 9o da EC no 20/98.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Nesses termos, à vista das modificações introduzidas pela EC 20/98, vigoravam as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição:

Segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei Federal no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei Federal no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei Federal no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei Federal no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98 têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Novas e profundas modificações no regime das aposentadorias vieram com a EC 103/2019.

A EC 103/2019, vigente a partir de 13-11-2019, extinguiu a Aposentadoria por Tempo de Contribuição. Exige-se, desde então, a conjugação dos requisitos idade e tempo mínimo de contribuição. Nesses termos, para se ter direito a aposentação, o segurado deverá ter 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher. Para os trabalhadores rurais e segurados especiais, exigem-se 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher.

O artigo 3o da nova Emenda assegurou o direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição aos segurados que houvessem cumprido as condições anteriormente à sua vigência.

A nova Emenda também instituiu quatro regras de transição para os segurados que se encontravam filiados ao RGPS e que não houvessem completado os requisitos até a data de 13-11-2019. As regras de transição, previstas nos artigos 15, 16, 17 e 20, estabelecem o seguinte:

(1) sistema de pontos, com idade e tempo de contribuição;

(2) tempo de contribuição e idade mínima;

(3) tempo de contribuição e pedágio de 50% com fator previdenciário. Não há idade; e

(4) tempo de contribuição, pedágio e requisito da idade mínima.

Desse modo, computando-se os períodos reconhecidos nos autos, acrescidos dos intervalos incontroversos, verifica-se que, na data do requerimento administrativo (20.12.2019), a parte autora totaliza o tempo necessário para a concessão do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, conforme planilha anexa, assegurado o direito de opção pelo melhor benefício.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, considerando que parte da documentação necessária ao reconhecimento do direito à revisão do benefício configura prova nova, a Data do Início do Benefício deve ser fixada na data da citação válida, nos termos do que foi decidido no julgamento do Tema 1124, a saber:

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Uma vez que o cumprimento dos requisitos legais para a implantação do benefício ocorreu antes da edição de EC no. 103/2019 (de 12/11/2019), pelo princípio “tempus regit actum”, não é cabível a análise da regulamentação posterior.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora na esfera administrativa.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o previsto na EC no 113/2021, com as alterações promovidas pela EC no 136/2025, e o que vier a ser decidido pelo E. STF na ADI 7873.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, os honorários advocatícios, a cargo do INSS, por ocasião da liquidação, deverão ser acrescidos de percentual de 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Por tais fundamentos, dou parcial provimento à apelação da parte autora para incluir no cálculo do tempo de contribuição o tempo comum de 29.05.1990 a 01.09.1990 e nego provimento à apelação do INSS.

Saliente-se, para fins de prequestionamento, ser suficiente que sejam expostas as razões de decidir do julgador, para que se dê por completa e acabada a prestação jurisdicional, não havendo a necessidade de expressa menção a todo e qualquer dispositivo legal mencionado. Não vislumbro dos argumentos deduzidos no processo qualquer outro fundamento relevante capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Por derradeiro, não há que se falar em sobrestamento do feito em razão do Tema 1124 do STJ, uma vez que, em 06.11.2025, foi publicado o Acórdão fixando o entendimento sobre a matéria, não havendo prejuízos processuais às partes a solução da demanda.

Por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO COMUM E ATIVIDADE ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer período de tempo comum e negou provimento à apelação da autarquia, em ação previdenciária visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento de atividade especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir diante da alegação de apresentação de documentos novos; (ii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício à luz do Tema 1124/STJ; e (iii) verificar a correção da condenação em honorários advocatícios e dos critérios adotados na decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é cabível quando a decisão está em conformidade com a jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

O interesse de agir resta configurado quando o segurado apresenta requerimento administrativo minimamente instruído e leva ao Judiciário os mesmos fatos, sendo irrelevante a alegação de documentos novos quando estes são complementares ou quando há omissão do INSS na instrução adequada.

A análise do processo administrativo demonstra que os fatos essenciais foram submetidos à autarquia, subsistindo controvérsia quanto à suficiência probatória, o que legitima a atuação jurisdicional.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve observar o entendimento do Tema 1124/STJ, sendo fixado na data da citação quando a prova relevante é produzida apenas em juízo.

A condenação em honorários advocatícios decorre da sucumbência do INSS, sendo devida diante do reconhecimento do direito ao benefício.

A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, inexistindo fundamento apto à sua reforma.

Não há necessidade de sobrestamento do feito, uma vez que o Tema 1124/STJ já foi julgado, não havendo prejuízo ao regular prosseguimento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É cabível decisão monocrática quando o entendimento adotado está em conformidade com a jurisprudência dominante.

O interesse de agir em matéria previdenciária exige requerimento administrativo minimamente instruído, sendo admitida a complementação probatória em juízo nas hipóteses legais.

O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação quando a prova relevante é produzida apenas em juízo, nos termos do Tema 1124/STJ.

A condenação em honorários advocatícios é devida quando configurada a sucumbência da autarquia previdenciária.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, 1.021 e 373; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014; STJ, Tema 1124; STJ, Súmula 568.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão